Tribunal: TJSP
Processo: 1014366-73.2016.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com indenizatória por danos morais. Sentença de improcedência. Apelo da autora.

Pretensão da autora, locatária, de ser eximida do pagamento do aluguel de equipamento porque, em razão da falta de treinamento de seus funcionários, esse equipamento não foi utilizado. Há prova nos autos de que foi disponibilizado treinamento

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com indenizatória por danos morais. Sentença de improcedência. Apelo da autora.

Pretensão da autora, locatária, de ser eximida do pagamento do aluguel de equipamento porque, em razão da falta de treinamento de seus funcionários, esse equipamento não foi utilizado. Há prova nos autos de que foi disponibilizado treinamento aos colaboradores da autora em data anterior, inclusive com emissão de certificados. Todavia, é incontroverso que a ré se dispôs a ministrar novo treinamento, nas dependências da cliente, ocasião em que houve o impasse impedindo o ingresso do colaborador da empresa ré. Não obstante o funcionário da ré tenha sido impedido de ingressar na sede da Heineken, tem-se que muitos funcionários da empresa autora já haviam recebido o treinamento, não havendo que se falar em total impossibilidade de manuseio do equipamento em razão de falta de treinamento, tendo a ré cumprido satisfatoriamente sua obrigação contratual. A ré não pode ser responsabilizada, pois disponibilizou o treinamento aos funcionários da locatária, conforme disposição contratual.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882329
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014366-73.2016.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante PLANIUS
PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, é apelado BILDEN TECNOLOGIA EM
PROCESSOS CONSTRUTIVOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014366-73.2016.8.26.0161 -Voto no 23954
2
Apelação no 1014366-73.2016.8.26.0161
Apelante: Planius Projetos e Construções Ltda
Apelada: Bilden Tecnologia em Processos Construtivos Ltda
Comarca de Diadema 4a Vara Cível
Juíza: Marisa da Costa Alves Ferreira
Voto no 23954
Apelação cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito,
cumulada com indenizatória por danos morais. Sentença de
improcedência. Apelo da autora.
Pretensão da autora, locatária, de ser eximida do pagamento do
aluguel de equipamento porque, em razão da falta de
treinamento de seus funcionários, esse equipamento não foi
utilizado. Há prova nos autos de que foi disponibilizado
treinamento aos colaboradores da autora em data anterior,
inclusive
com
emissão
de
certificados.
Todavia,
é
incontroverso que a ré se dispôs a ministrar novo treinamento,
nas dependências da cliente, ocasião em que houve o impasse
impedindo o ingresso do colaborador da empresa ré. Não
obstante o funcionário da ré tenha sido impedido de ingressar
na sede da Heineken, tem-se que muitos funcionários da
empresa autora já haviam recebido o treinamento, não havendo
que se falar em total impossibilidade de manuseio do
equipamento em razão de falta de treinamento, tendo a ré
cumprido satisfatoriamente sua obrigação contratual. A ré não
pode ser responsabilizada, pois disponibilizou o treinamento
aos funcionários da locatária, conforme disposição contratual.
Apelação não provida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014366-73.2016.8.26.0161 -Voto no 23954
3
A r. sentença proferida à f. 369/371, integrada no
julgamento dos embargos de declaração (f. 385), destes autos de ação
declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com indenizatória por
danos morais, movida por PLANIUS PROJETOS E CONSTRUÇÕES
LTDA, em relação a BILDEN TECNOLOGIA EM PROCESSOS
CONSTRUTIVOS LTDA, julgou improcedente o pedido, declarando a
exigibilidade do débito relativo ao contrato celebrado entre as partes, no
valor de R$2.900,00, autorizando o levantamento, pela ré, do valor
depositado nos autos e, também, revogando a tutela concedida
anteriormente; condenou a autora no pagamento de honorários
advocatícios fixados em 10% do valor atribuído à causa.
Apelou a autora (f. 391/402), alegando, em suma, que: (a)
deve perdurar nesta fase recursal a tutela antecipada concedida para a
suspensão da inclusão da dívida ora discutida, no nome da autora,
perante os órgãos de proteção ao crédito, pois houve prestação de
caução nestes autos; (b) há informação nos autos que os equipamentos
não chegaram a ser utilizados, porque os funcionários da autora não
possuíam habilitação para os manusear; (c) em nenhum momento se
alegou que o maquinário estava quebrado ou que não funcionava e
precisava de conserto; (d) a expressão “sem funcionamento” significa
que o maquinário alugado não pôde ser utilizado, pois o devido
treinamento não foi fornecido pela locadora ré; (e) a própria Heineken
informou que o equipamento estava em aparente funcionamento, mas
não chegou a ser operado devido à falta de habilitação dos funcionários
da autora; (f) há prova nos autos de que a pessoa responsável pelo
treinamento não pôde entrar na Heineken por falta de documentação
técnica; (g) não há que se falar em remuneração da locação nesse caso;
(h) a sentença reconheceu que a autora não poderia ser compelida a
efetuar o pagamento da locação, mas concluiu pela improcedência da
ação por entender que o cerne da questão era o não funcionamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014366-73.2016.8.26.0161 -Voto no 23954
4
maquinário, o que não se cogitou; (i) a ausência da prova testemunhal
configurou cerceamento de defesa, pois pretendia demonstrar que o
equipamento não chegou a ser utilizado; (j) deve ser reconhecido que
50% da locação é indevido, diante da impossibilidade de se operar o
maquinário por falta de treinamento dos funcionários da autora apelante.
A apelação, preparada (f. 403 e 453/456, após
determinação de complementação do preparo nesta instância), foi contra-
arrazoada (f. 412/423).
É o relatório.
A decisão que acolheu em parte os embargos de
declaração foi disponibilizada no DJE em 08/10/2018, considerando-se
publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 387); a apelação,
protocolada em 30/10/2018, é tempestiva.
Tem-se dos autos que a autora, empresa de engenharia e
construção civil, celebrou contratos particulares de locação de
equipamentos com a ré, para serem utilizados na obra realizada na sede
da empresa Heineken, a saber, (a) contrato n. 42207 em 29/08/2016
(proposta 052326) (f. 90/100), (b) contrato n. 42208, em 31/08/2016
(proposta 052363) (f. 144/157) e (c) contrato no 42640 em 28/09/2016
(proposta 0524740 (f. 133/143).
No primeiro desses contratos constou a locação de duas
unidades do equipamento GS 2646 Tesoura Gene, alegando a autora
que: (a) essas plataformas foram entregues na sede da Heineken no dia
01/09/2016 e no dia 09 daquele mês todos os seus funcionários que
estavam alocados na obra da Heineken foram levados até a plataforma,
para receber o treinamento necessário; (b) o treinador da empresa ré não
conseguiu ingressar no pátio da Heineken para ministrar o treinamento e
tampouco para realizar a manutenção na plataforma, também porque
não portava os documentos necessários para tanto; (c) houve outras
duas tentativas de ingresso desse funcionário da ré, em vão, até que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014366-73.2016.8.26.0161 -Voto no 23954
5
após diversos contatos com a empresa ré para solucionar o problema, a
autora optou pela rescisão do negócio, requerendo a retirada dos
equipamentos, com a dedução do valor correspondente à plataforma que
nunca funcionou; (d) da nota fiscal de no 19677 (f. 23), reconhece a
necessidade do pagamento de R$1.450,00, devendo ser declarado
inexigível, porém, o valor de R$1.450,00 que se refere a uma plataforma
GD 2646 tesoura Genie.
Foi deferida tutela antecipada para se suspender a
publicidade da inserção da dívida em nome a da autora perante os
órgãos de proteção ao crédito (f. 28/29).
A ré, em sua defesa, sustentou que: (a) quando da
negociação, foi informado que ela, locadora, ministrava um curso para os
operadores funcionários da locatária e esse treinamento previsto no
contrato foi realizado em 02/09/2016, na filial da ré, na cidade de Canas;
(b) cumpriu com as obrigações contratualmente assumidas; (c) quando
da entrega dos equipamentos na sede da cliente, Heineken, foi solicitado
novo treinamento, pois a autora possuía outros colaboradores que dele
necessitavam, e a ré, para manter boa relação com sua cliente, se
prontificou a realizar outro treinamento sem custo adicional; (d) por
imposições exclusivas da Heineken, o preposto da ré não pôde entrar no
pateio para ministrar o treinamento; (e) se dispôs a apresentar todos os
documentos solicitados pela Heineken, mas esta exigiu que o funcionário
fosse Instrutor com registro em carteira de trabalho, o que não é exigido
pelas normas técnicas; (f) assim, por uma imposição da Heineken, seu
preposto não pôde ingressar para realizar o treinamento solicitado; (g)
em outro contrato celebrado com a autora (proposta 052363), a máquina
locada foi entregue no mesmo cliente, Heineken, e os operadores da
autora que realizaram o treinamento na cidade de Canas, operaram
normalmente o maquinário, que foi posteriormente devolvido e
devidamente paga a locação; (h) não há qualquer prova de que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014366-73.2016.8.26.0161 -Voto no 23954
6
maquinário tenha apresentado problema de funcionamento; (i) a autora
poderia ter utilizado o equipamento por meio dos operadores que já
tinham sido treinados na sede da ré, não podendo prosperar a alegação
de que a locação não deve ser paga.
Em sua réplica, a autora insistiu que não houve o
treinamento necessário de seus funcionários para operar o equipamento
e que os certificados de treinamento realizados em 02/09/2016, juntados
pela ré, não continham a assinatura da pessoa que deveria ter sido
treinada.
O MM Juiz determinou a expedição de ofício à Heineken,
nos termos do despacho de f. 334/335, a qual respondeu que:
“(...) informa que houve a entrega de um equipamento de
modelo GS2646 Tesoura Genie, pela Planius, em sua planta de
Jacareí SP, por volta do dia 01 de setembro de 2016 e o
referido maquinário encontrava-se em aparente funcionamento.
Todavia, segundo informações apuradas, o equipamento não
chegou a ser utilizado, pois os empregados da Planius,
designados para executar essa tarefa, não possuíam a habilitação
necessária para operá-lo. Diante desse cenário, e empresa Bilden
ofereceu e enviou, para as dependências da Heineken Brasil, um
de seus empregados, o Se. Edenilson Candido dos Santos, com o
intuito de aplicar um treinamento de operação de plataforma
elevatória aos empregados da Planius para que, assim, o
equipamento pudesse ser operado da forma devida. Porém, o Sr.
Edenilson, dentro dos padrões exigidos pela Heineken Brasil,
também não possuía os requisitos e habilitações necessários para
realizar o referido treinamento dos empregados da Planius para
operá-lo e, assim, não chegou a ser utilizado dentro das
dependências da Heineken Brasil, uma vez que não havia
operador habilitado para tanto. Assim, o equipamento foi
devidamente devolvido e a Heineken Brasil providenciou a
contratação de outra empresa para realizar esse serviço.” (f.
342/344).
Ao se manifestar sobre esse ofício, a ré alegou que (a) a
Heineken reconheceu que o equipamento aparentemente estava em
funcionamento, mas não foi operado por falta de técnico habilitado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014366-73.2016.8.26.0161 -Voto no 23954
7
tanto; (b) a autora poderia ter se utilizado de outros operadores que
realizaram o treinamento (f. 348/350).
A autora, por sua vez, sustentou que (a) o ofício da
Heineken revelou que o equipamento apenas aparentava funcionar, o
que comprova seu regular funcionamento, (b) encaminhou diversos e-
mails à ré solicitando a devida manutenção no equipamento e o
treinamento de seus funcionários; (c) não há prova de que seus
funcionários receberam o treinamento que a ré alegou ter ministrado.
A autora requereu a produção de prova testemunhal, e a
ré, o julgamento antecipado da lide, sobrevindo a sentença ora apelada.
De início, ao contrário do que alegou a autora em sua
apelação, há, sim, menção ao não funcionamento da plataforma por
algum problema técnico, tanto que, na inicial, menciona que o funcionário
da ré não pôde ingressar para ministrar o treinamento e nem tampouco
para realizar a manutenção na 01 GS 2646 tesoura Genie (f. 03).
Na réplica, a autora menciona que os funcionários da ré
não puderam entrar na Heineken, “situação que impediu o treinamento
necessário para operar o equipamento naquele momento, bem como a possibilidade de
verificação e conserto do equipamento que se encontrava inoperante” (f. 331).
Afirmou, ainda, que “o equipamento não funcionou, conforme será demonstrado na
instrução, mas ainda que assim não fosse, o que se admite somente pelo amor ao debate,
igualmente não poderia ser operado já que o treinamento interno necessário não
ocorreu” (f. 332).
Há, portanto, alegações na inicial de que o equipamento
não funcionou porque (a) os funcionários da autora não puderam receber
o treinamento adequando, em razão da vedação do ingresso do instrutor
da ré na sede da Heineken e (b) era necessária a manutenção nesse
equipamento, que também não foi possível pela mesma razão.
E, como bem concluiu a sentença apelada, não há prova
de que o equipamento locado não funcionou em razão de algum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014366-73.2016.8.26.0161 -Voto no 23954
8
problema técnico com o maquinário.
Isso porque, há prova documental no sentido de que o
maquinário foi entregue funcionando, documentos esses que não foram
impugnados pela autora (f. 117/129) e, ademais, a própria Heineken
afirmou, em seu ofício, que o equipamento locado se encontrava em
aparente funcionamento.
Portanto, a questão que se coloca neste julgamento é
saber se o não ingresso do preposto da ré locadora no pátio da
Heineken, frustrando o treinamento aos colaboradores da autora,
configura causa de exclusão da responsabilidade da locatária pelo
pagamento do valor relativo à sua locação daquele equipamento.
E, nesse aspecto, necessário se observar os termos do
contrato celebrado entre as partes (f. 14/21).
As cláusulas 19 e 19.1 dispõem que a locadora poderá
fazer treinamento de operadores da locatária, habilitando-os ao manuseio
dos equipamentos, sendo tal treinamento gratuito, observado o número
de operadores por equipamento constantes nessa cláusula.
A cláusula 19.2 estabeleceu que caso a locatária deseje
que sejam treinados mais operadores do que o determinado na tabela,
deverá requerer à locadora orçamento adicional de treinamento, que será
cobrado à parte.
Por fim, na cláusula 19.3 se estabeleceu que o
treinamento dos operadores da locatária não é condição para a eficácia
desse contrato, não podendo sua ausência ou atraso gerar descontos ou
a falta de pagamento dos aluguéis.
Ora, o maquinário exigia o manuseio por pessoas
treinadas, sendo incontroverso que a ré se comprometeu a treinar
gratuitamente o número de operadores previstos na cláusula 19.1.
Segundo documentos juntados com a contestação, no dia
01/09/2016, preposta da locadora enviou e-mail a representante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014366-73.2016.8.26.0161 -Voto no 23954
9
locatária, solicitando o envio de lista com os nomes dos funcionários que
estariam “realizando o treinamento amanhã” (f. 102), listagem essa que foi
enviada no mesmo dia 01/09/2016, por volta das 13h, com os nomes de
14 colaboradores da autora (f. 101).
Em seguida, juntou a ré os 14 certificados de treinamento
operacional, realizado no dia 02/09/2016, emitido em nome de cada um
dos funcionários relacionados na listagem acima mencionada (f.
103/116).
Ora, o envio dos nomes dos colaboradores da autora que
iriam realizar o treinamento no dia 02/09/2016 na sede da empresa ré, e
a emissão dos certificados no nome de cada um deles, não obstante
ausente assinatura de tais funcionários, robora a alegação da ré de que o
treinamento foi ministrado.
Nesse particular, não alegou a autora eventual razão para
que seus funcionários não tivessem ido participar do treinamento, já que
haviam sido por ela devidamente inscritos.
De outra banda, a própria ré afirmou, em sua contestação,
que, quando da entrega da plataforma na sede da Heineken, lhe foi
solicitado novo treinamento, pois a autora possuía mais colaboradores
que deveriam ser treinados, razão pela qual se dispôs a ministrar mais
um treinamento, sem custo adicional, não obstante a previsão contratual
de custo adicional para novo treinamento.
E, nesse momento, houve o impasse impedindo o
ingresso do colaborador da empresa ré na sede da Heineken, já
mencionado.
Possível se concluir, diante das alegações e provas
documentais, que foi ministrado um treinamento aos funcionários da
autora, no dia 02/09/2016, e foi solicitada a realização de outro
treinamento, na sede da Heineken, a fim de que outros funcionários
também recebessem esse treinamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014366-73.2016.8.26.0161 -Voto no 23954
10
Nesse quadro, não obstante o funcionário da ré tenha sido
impedido de ingressar na sede da Heineken, tem-se que muitos
funcionários da empresa autora já haviam recebido o treinamento
ministrado pela ré, não havendo que se falar em total impossibilidade de
manuseio do equipamento em razão de falta de treinamento, tendo a ré
cumprido satisfatoriamente sua obrigação contratual.
Assim, se o equipamento não foi utilizado porque,
conforme constou do ofício da Heineken, não havia operador habilitado a
tanto, não pode a ré responsabilizada ser por isso responsabilizada, pois
disponibilizou o treinamento aos funcionários da locatária, conforme
disposição contratual.
Ademais, não se pode olvidar que a cláusula 19.3 do
contrato celebrado entre as partes estabeleceu que o treinamento dos
operadores da locatária não é condição para a eficácia do contrato , não
podendo sua ausência ou atraso gerar descontos ou a falta de
pagamento dos aluguéis.
Finalmente, não há que se falar em cerceamento de
defesa.
Isso porque, segundo alegou a autora, pretendia
demonstrar com a prova oral que o equipamento não foi utilizado.
Todavia, o funcionamento ou não do maquinário não teria o condão de
alterar a conclusão do presente julgamento.
A improcedência da ação, portanto, é de ser mantida.
Com fulcro no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários
advocatícios de sucumbência para 15% do valor atualizado atribuído à
causa (R$10.150,00).
Apelação não provida.
Morais Pucci
Relator